Tribunal: TJSP
Processo: 1035639-63.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
r no 87/96 pela Lei Complementar no 204/2023, após rejeição ao veto presidencial pelo Congresso Nacional – Vigência do artigo 5o da Lei Kandir somente a partir de 28/07/2024, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e artigo 1o da LINDB - O contribuinte pode optar pela transferência dos créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular a partir de 28/07/2024 - Normas hierarquicamente inferiores (Convênio ICMS 109/2024 e o Decreto Estadual no 69.127/24, com vigência somente a partir de 01/11/2024) que não podem obstar o direito conferido pela Lei Complementar no 204/2023 – Sentença parcialmente reformada - Recurso de apelação fazendário e reexame necessário parcialmente providos – Recurso adesivo prejudicado.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1035639-63.2024.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/06/2025; Data de Registro: 21/06/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/06/2025

Data de publicação:

21/06/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA– Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte – Impetrante que pretende o reconhecimento do direito à faculdade na transferência dos créditos do ICMS, a fim de possibilitar transferi-los ou não ao estabelecimento de destino – Convênio ICMS no 178/2023 e o Decreto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA– Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte – Impetrante que pretende o reconhecimento do direito à faculdade na transferência dos créditos do ICMS, a fim de possibilitar transferi-los ou não ao estabelecimento de destino – Convênio ICMS no 178/2023 e o Decreto Estadual no 68.243/2023 que estavam em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC no 49 enquanto estiveram em vigor – Superveniência da inclusão do artigo 5o na Lei Complementar no 87/96 pela Lei Complementar no 204/2023, após rejeição ao veto presidencial pelo Congresso Nacional – Vigência do artigo 5o da Lei Kandir somente a partir de 28/07/2024, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e artigo 1o da LINDB - O contribuinte pode optar pela transferência dos créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular a partir de 28/07/2024 - Normas hierarquicamente inferiores (Convênio ICMS 109/2024 e o Decreto Estadual no 69.127/24, com vigência somente a partir de 01/11/2024) que não podem obstar o direito conferido pela Lei Complementar no 204/2023 – Sentença parcialmente reformada - Recurso de apelação fazendário e reexame necessário parcialmente providos – Recurso adesivo prejudicado.